Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737493-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Anoto ainda que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. O autor se qualifica como tecnólogo em segurança do trabalho, todavia, não apresenta o respectivo comprovante de renda. Destarte, deverá o autor carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, da última declaração de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator